Tribunal: TJSP
Processo: 1036563-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Sentença declarou inexigibilidade de débitos relativos a cartão bancário e condenou o corréu à devolução da quantia de R$ 5.820,00 – Apelações dos corréus – Hipótese em que o coautor foi vítima do golpe "boa noite Cinderela" quando era conduzido por taxi até a residência – Subtração dos cartões e realização de operações desconhecidas -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Sentença declarou inexigibilidade de débitos relativos a cartão bancário e condenou o corréu à devolução da quantia de R$ 5.820,00 – Apelações dos corréus – Hipótese em que o coautor foi vítima do golpe "boa noite Cinderela" quando era conduzido por taxi até a residência – Subtração dos cartões e realização de operações desconhecidas - Fato que não ocorreu no interior das agências bancárias, nem foi causado por falha nos serviços prestados por instituições financeiras - Não se tratando de caso de fortuito interno, não se aplica a Súmula 479 do STJ - Transações de crédito e débito foram realizadas em máquinas de cartões que necessitam da digitação da senha pessoal - Coautor também estava na posse dos cartões do irmão e de seu pai e tinha o dever de guarda dos cartões e das respectivas senhas – Não verificado nexo causal entre o evento danoso narrado e os serviços prestados pelos réus – Afastada a responsabilidade dos réus-apelantes, nos termos do art. 14, §3°, II, do CDC – Precedentes jurisprudenciais - Sentença reformada em parte – Honorários de advogado – Inversão das verbas de sucumbência – Honorários majorados – RECURSOS PROVIDOS.